Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012584-36.2022.8.11.0000 – Barra do Bugres
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rosemeri Ferreira da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que na ação de separação judicial c/c alimentos provisórios e arrolamento de bens movida por de Francisco dos Santos, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Irresignada a agravante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a posse ad usucapionem prevista no parágrafo único do art. 1.238 do C. Civil, bem como a indenização por benfeitorias e acessões artificiais no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte dois mil reais).
Ao final, pugna pelo efeito suspensivo da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator